Tribunal: TJMT
Processo: 0042739-91.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042739-91.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 241.754.801-10 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ORIUNDO DE VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDOR APOSENTADO – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO
ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível nº 0042739-91.2014.8.11.0041 que, por unanimidade, proveu o recurso do Embargado “
para excluir da parte dispositiva da sentença a condição de apresentação dos originais das certidões de crédito, cujos valores do crédito deverão ser apurados na liquidação
”.

Sustenta a embargante que o acórdão “contém erro de fato, eis que o fato relevante não foi apreciado, que é a determinação de entrega do original da carta de crédito, relativos aos creditos vinculados é apenas medida judicial de proteção e segurança ao erário, uma vez que a carta original é o documento hábil a aparelhar o processo de compensação, eventual ação de execução ou utilizar para outro fim para receber o crédito”.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, aplicando efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado mantendo a condicionante da entrega da carta de crédito.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 8396176 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão
proveu o recurso do Embargado “
para excluir da parte dispositiva da sentença a condição de apresentação dos originais das certidões de crédito, cujos valores do crédito deverão ser apurados na liquidação
”
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, a desnecessidade da apresentação das certidões originais mormente porque a apresentação de documento original não é requisito legalmente exigido para o ajuizamento da Ação Monitória .

Aliás, transcrevo aqui o excerto do referido voto:

“Entrementes, o Juiz a quo, na decisão de mérito, reconheceu o direito do Autor, reputando válidos os documentos apresentados, e constituiu o título executivo judicial, contudo, condicionou a eficácia da sentença à apresentação das certidões originais, afrontando, dessarte, o comando insculpido no artigo 492, do CPC/2015, dado que a sentença não pode condicionar a procedência do pedido ao preenchimento, pelo Autor, de tais ou quais requisitos. O Autor faz jus ao que pede, ou não o faz. A sentença há de ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.

(...)

Isto posto, razão assiste ao apelante, porquanto a parte dispositiva da sentença, que condicionou a eficácia da decisão à apresentação das certidões originais, merece reforma, porque a apresentação de documento original não é requisito legalmente exigido para o ajuizamento da Ação Monitória, pois a cópia do documento revela-se suficiente para instruir o pleito monitório, uma vez que constitui documento escrito, dotado de eficácia probatória de crédito, mormente porque, sequer, contestada a sua veracidade pelo Recorrido”.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020